Tribunal: TJDFT
Processo: 0709935-09.2023.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
l - Apurado pelo conjunto probatório angariado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o réu ofendeu a honra subjetiva da vítima, dirigindo-lhe palavras ofensivas com elementos de raça, cor e etnia, a condenação pelo crime de injúria é medida que se impõe.
II - Preserva-se a condenação pela tentativa de lesão corporal, diante da firme palavra da vítima, confirmada pelas declarações da testemunha, responsável por não deixar que o fato se consumasse, bem como pelas circunstâncias fáticas, que demonstram a presença do dolo.
III - Recurso conhecido e desprovido.